Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704490-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALINE LUIZA DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O Manifeste-se a agravante sobre o cabimento deste recurso, pois, observada a decisão agravada, não se vê indeferimento de tutela de urgência, mas despacho com determinação de emenda à Inicial. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator